Tribunal: TJES
Processo: 5000953-89.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000953-89.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º5000953-89.2021.8.08.0050

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por consumidora para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010011308265; (ii) condenar o banco ao pagamento de danos materiais em dobro e danos morais de R$ 5.000,00; e (iii) declarar o valor creditado na conta da autora como “amostra grátis”, eximindo-a da obrigação de devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo firmado em nome da autora é inexistente por ausência de manifestação válida de vontade; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade do contrato, especialmente quanto à repetição do indébito e à indenização por danos morais; (iii) determinar se houve julgamento ultra petita ao declarar a quantia creditada como “amostra grátis” sem pedido expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a autenticidade do contrato bancário impugnado, conforme dispõe o Tema 1.061 do STJ, especialmente quando expressamente oportunizada a produção de prova pericial, da qual abriu mão.

4. A ausência de manifestação da parte ré quanto à produção de provas no momento processual oportuno implica preclusão, impedindo posterior alegação de cerceamento de defesa.

5. Configurada a inexistência da contratação, é cabível o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ, ainda que a fraude tenha sido cometida por terceiro.

6. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não afasta o interesse de agir nem impede o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional diante da fraude praticada e dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

8. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS, restringindo-se aos descontos ocorridos a partir de 30.03.2021, sendo devida a restituição simples dos valores anteriores.

9. A declaração da quantia creditada como “amostra grátis” configura julgamento ultra petita, por extrapolar os limites do pedido inicial, devendo ser reformada tal parte da sentença para permitir a compensação dos valores recebidos pela autora, devolvendo-se as partes ao status quo ante.

10. A incidência da Taxa Selic desde o evento danoso é aplicável nas reparações por responsabilidade civil extracontratual, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º5000953-89.2021.8.08.0050

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: GLAUCIA LUCIA DE ASSIS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença (id 10817683) prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Viana/ES, integrada pela decisão dos aclaratórios id 10817695, que julgou procedente a ação ajuizada por
GLAUCIA LUCIA DE ASSIS
, para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010011308265; (ii) condenar o réu ao pagamento de danos materiais, na forma dobrada, bem como de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e; (iii) declarar o valor de R$ 4.052,87 (quatro mil e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) creditado na conta da autora sem sua autorização, como “amostra grátis” nos termos do art. 39, III e parágrafo único, do CDC, eximindo-a do dever de devolvê-lo.

Em seu arrazoado recursal (id 10817702), o Apelante pugna pela reforma da sentença recorrida fundamentando, em síntese, (i) a nulidade por julgamento ultra petita, ao aplicar de ofício a equiparação a “amostra grátis”, sem pedido expresso da parte autora; (ii) a omissão judicial na produção de prova pericial grafotécnica, embora houvesse dúvida quanto à autenticidade da assinatura; (iii) a interpretação equivocada do Tema 1.061 do STJ, pois não exige prova exclusivamente pericial para comprovar assinatura; (iv) a desconsideração do conjunto probatório, como contrato assinado, identidade apresentada e TED comprovando crédito à autora e a convalidação tácita do contrato, diante da não devolução do valor e do uso presumido dos recursos; (v) ausência de tentativa de resolução administrativa pela autora, o que afasta o dano moral alegado; (vi) a inadequação da devolução em dobro, por ausência de má-fé, contrariando jurisprudência do STJ; (vii) o
quantum
excessivo da indenização por danos morais, frente ao baixo valor das parcelas e à ausência de abalo concreto comprovado; (viii) erro no termo inicial dos juros moratórios, que deveria ser a data da fixação (arbitramento), e não do evento danoso, por se tratar de relação contratual.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 10817706, pugnando pelo desprovimento do apelo e consequentemente pela manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sua petição inicial, a autora alegou haver sido surpreendida ao identificar descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato bancário por si não reconhecido, cuja exigibilidade fora suspensa nos termos da decisão de id 10817636.

Citado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A, ora Apelante, apresentou contestação a fim de defender a regularidade da contratação, no bojo da qual, conquanto tenha enfatizado a similitude das assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento de identificação pessoal apresentado pela consumidora, não formulou pedido de produção de prova pericial de cunho grafotécnico (id 10817651).

O feito foi saneado em audiência (id 10817680), oportunidade em que houve a delimitação das questões de fato e de direito e se reiterou a inversão do ônus da prova, consignando o magistrado
a quo
que
“por se tratar de relação de consumo em que a autora figura como hipossuficiente técnica e financeiramente em relação à requerida, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, para atribuir a esta o encargo de comprovar a efetiva contratação, nos termos do que restou decidido no Tema 1.061 da jurisprudência do STJ”.

Ainda no mesmo ato, através de decisão saneadora, o Juízo
a quo
oportunizou às partes a produção de prova, no entanto
“indagadas a respeito, as partes se deram por satisfeitas com as provas produzidas, reportando-se aos elementos dos autos a título de alegações finais, sendo ordenada a remessa dos autos à conclusão para elaboração de sentença”
(id 10817680).

Sobreveio, então, a sentença pela qual o douto Juízo da causa acolheu a pretensão inicial a fim de pronunciar a nulidade do contrato celebrado em nome da Apelada.

Como cediço, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando instado a se manifestar no momento processual oportuno, limitou-se a reafirmar sua tese de defesa, reportando-se aos elementos já constantes dos autos e a título de alegações finais (id 10817680), manteve sua tese de defesa sem tecer consideração alguma acerca da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da impugnação de autenticidade do contrato colacionado aos autos.

Nesse contexto, à míngua de requerimento de dilação probatória no momento em que fora oportunizado pelo Juízo
a quo
, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, posto que sobre si recaía o onus probandi.

Cumpre salientar que, diferentemente do que alega o Banco Apelante, o magistrado singular saneou o feito, com fixação dos pontos controvertidos, bem como com a devida intimação das partes para manifestação quanto ao interesse em produção de outras provas e a consequente necessidade de realização de Audiência de Instrução e Julgamento, todavia, em retorno, o recorrente nada requereu.

Assim, tem-se que
“mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor”
(TJES - Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

Embora o negócio jurídico objeto da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício não se revele, em abstrato, abusivo ou ilegal, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a decretação de sua nulidade, uma vez que a desconstituição da contratação não fora alcançada por iniciativa probatória do Apelante

A propósito, em se tratando de relação jurídica que ostenta inequívoca natureza consumerista, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, responde o Apelante objetivamente por eventuais defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do diploma protetivo.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), firmou orientação no sentido de que os prejuízos decorrentes de fraudes ou infrações praticados por terceiros implicam responsabilização objetiva das instituições financeiras, sendo prescindível a demonstração de culpa, haja vista que tais fatos encontram-se inseridos no risco ínsito à atividade bancária, cuidando-se, portanto, de fortuito interno. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)”

O referido entendimento, aliás, restou consagrado no enunciado de Súmula n.º 479, do Tribunal da Cidadania, o qual preceitua:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Apenas para que se deixe registrado, destaca-se que a ausência de tentativa de resolução administrativa por parte da autora não possui o condão de afastar o direito por ela pleiteado como sustenta a parte recorrente, uma vez que
“a prévia tentativa de resolução da controvérsia, na via administrativa, não consubstancia requisito para caracterizar o interesse processual da parte Autora, sob pena de fragilização da cláusula constitucional de inafastabilidade da jurisdição”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5001599-08.2021.8 .13.0003, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024).

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021, a ser apurado em liquidação.

Ademais, a declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, excede o pleito deduzido na exordial, em flagrante violação ao “princípio da adstrição” (artigo 492, do Código de Processo Civil), merecendo ser acolhida, nesse ponto, a insurgência recursal ora submetida a julgamento, a fim de que, com a reforma do édito sentencial, seja autorizada a dedução da quantia disponibilizada à Apelada por força do pacto reputado inexistente, procedendo-se, assim, ao necessário retorno das partes ao
status quo ante
.

Prosseguindo, quanto ao dano moral, tenho que não assiste razão o banco recorrente, pois, como cediço, o
quantum
a ser fixado a título de dano moral deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Considerando tais premissas, reputo que o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional e razoável.

Por fim, por se tratar, como visto, de responsabilidade civil de cunho extracontratual, já que restou reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, tanto na condenação por dano moral quanto por dano material, deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária, a partir do evento danoso, relativamente ao dano moral e de cada prestação indevidamente descontada do benefício previdenciário do Apelado (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1742585/GO).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
lhe dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença fustigada a fim de
(i)
restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas; e
(ii)
excluir a declaração da perda, pelo Apelante, dos valores creditados na conta-corrente da Apelada em decorrência do pacto ora reputado inexistente, sob o fundamento de se tratar de “amostra grátis”, possibilitando, assim, o retorno das partes ao
status quo ante
mediante devida compensação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.